Tribunal: TJDFT
Processo: 0744973-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. PENHORA SOBRE VEÍCULOS. REVOGAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O VEÍCULO QUE POSSUÍA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE COMERCIAL. PANDEMIA. DESINFLUÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não se pode reconhecer nulidade de citação quando o ato processual foi efetivado no endereço em que citada a agravante em outra demanda que tramita perante o mesmo juízo, bem como que os sócios da agravante compareceram espontaneamente aos autos para se oporem ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
1.1. Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, a averiguação das nulidades deve ser efetuada com temperamentos, especialmente quando se vislumbra que a parte aguardou para suscitar o vício em momento em que lhe fosse mais conveniente, como no caso. Tal hipótese configura a denominada nulidade “de algibeira” ou “de bolso”.
2. Considerando que a agravante contraiu uma dívida e restou inadimplente, tendo figurado no polo passivo de ação de conhecimento, era previsível que a credora ingressasse na fase executiva e promovesse a expropriação de bens para pagamento da dívida.
2.1. Portanto, desinfluente a realidade pandêmica enfrentada por todos para fins de afastamento de eventual penhora.
3. Não há falar-se em nulidade da decisão agravada, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não-surpresa quando, determinada a penhora dos veículos, a devedora compareceu aos autos para informar a alienação fiduciária que sobre eles recaía e, na sequência, a credora peticionou comprovando a baixa do gravame em relação a um deles.
4. No caso em apreço, as alegações da agravante se enquadram nas estratégias processuais para defesa do direito que supõe possuir, não podendo ser classificadas como litigância de má-fé a atrair a imposição da multa correspondente a tal comportamento.
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.